Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria sido omisso no que se refere à suposta necessidade de realização de exame pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em omissão no acórdão embargado sobre a matéria referente à necessidade de realização de exame pericial, tendo em vista que esse tema sequer foi devolvido à apreciação desta instância julgadora pelo recurso de apelação.
4. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que foi devidamente observado.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.